Tribunal: STF
Processo: HC 236369
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em benefício de AMANDA MIZAEL FERRAIOLO, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS proferido no julgamento do HC n. 1.0000.23.117877-3/000.



    Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 22/5/2023, custódia convertida em preventiva, e denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico).



    O pedido de revogação da custódia foi indeferido (fls. 468/469).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    Na sequência, foi impetrado novo mandamus, o HC n. 1.0000.23.148830-5/000, que foi indeferido liminarmente pelo TJMG por tratar-se de reiteração do anterior (fls. 421/423).



    No presente writ, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. 



    Destaca que a paciente se encontra acautelada há mais de 90 dias, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, a ponto de restar configurado excesso de prazo na formação da culpa.



    Pondera que não se caracterizou o estado flagrancial e que não houve comprovação da materialidade delitiva, uma vez que o laudo pericial não teria atestado a presença de substâncias entorpecentes nos doces apreendidos.



    Aduz que a paciente conta com condições pessoais favoráveis, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, tratando-se de estudante de curso universitário. 



    Enfatiza a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva da paciente, ainda que com a substituição por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.



    As informações foram prestadas (fls. 432/447 e 450/480), e o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 482/488).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva imposta à paciente. 



    Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:



    ‘Considerando o caso concreto, verifica-se que as drogas apreendidas eram destinadas à mercancia ilícita. Os indiciados faziam disso modo de viver, pois tinham até registros dos movimentos financeiros diários. Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências são coerentes e constituem fortes indícios de autoria. Recomenda a ordem pública que os indiciados sejam mantidos no cárcere, evitando-se que prossigam em suas empreitadas criminosas até com criatividade mais aguçada.’ (fl. 294)



    A referida segregação antecipada foi mantida pelo Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus, com os fundamentos a seguir reproduzidos:



    ‘Narram os autos que policiais militares receberam denúncia dando conta de que a paciente, junto aos corréus, estaria, em sua residência, confeitando doces com maconha a fim de comercializá-los, motivo pelo qual se deslocaram ao local noticiado, tendo a entrada sido franqueada por um dos moradores do imóvel, pelo que a guarnição ali encontrara brigadeiros e ‘brownies’ com maconha, 01 (um) manteiga canabidioide, 01 (um) saco plástico e 01 (um) pote com a mesma substância, e, por fim, 01 (um) caderno com anotações contábeis referentes à venda dos confeitos canábicos, sendo certo, ainda, que, em entrevista com os policiais, a paciente teria confessado que comercializaria os produtos há 06 (seis) meses.



    3 – DO DECRETO PRISIONAL.



    Acolhendo o requerimento ministerial, a autoridade apontada como coatora decretara a prisão preventiva da paciente ao fundamento de ter sido verificada a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, mostrando-se a custódia necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista, pois, que a paciente faria da venda de doces com entorpecentes seu modo de viver, vez que mantinha, inclusive, registros contábeis diários da atividade, destacando, ainda, a forma com que as drogas seriam acondicionadas nos alimentos, o que evidenciara o caráter mercantil.



    4 – DA ANÁLISE MERITÓRIA.



    De início, não restara demonstrada, a meu ver, e a princípio, a invasão de domicílio alegada, haja vista que a denúncia fora realizada por outro morador do local onde tudo se dera, que, na oportunidade, informara quanto à ocorrência da prática delitiva em comento, sendo certo, ademais, que os policiais adentraram o imóvel mediante autorização do mesmo, de modo que não se há falar, portanto, em violação de domicílio. No tocante ao caráter dito genérico da decisão da prisão preventiva, verifica-se que o magistrado de origem analisara os fatos colocados à apreciação, debruçando-se nas circunstâncias do caso concreto, destacando, enfim, a imprescindibilidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, restando, ainda, demonstrada a gravidade dos fatos em apreço, tendo em vista que a paciente faria da venda de doces com maconha seu modo de vida, vez que manteria registros contábeis diários da venda dos produtos, ressaltando, ainda, a forma que as drogas seriam acondicionadas nos doces, o que evidenciara o caráter mercantil. Importante consignar, para mais, que a paciente praticara, em tese, o delito de tráfico de drogas junto aos dois corréus e manteria registros contábeis DIÁRIOS, tendo, ainda, notícias que a atividade perduraria há, pelo menos, 06 (meses)!o que demonstra certa estrutura e organização na suposta prática do delito em comento. De mais a mais, ressalta-se que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão, por si só, de obstar a segregação cautelar, devendo ser levadas em consideração as particularidades do caso em comento. Não se há falar, portanto, em ausência dos requisitos da prisão preventiva em testilha e em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo certo, assim, que as circunstâncias do presente caso deixam clara a essencialidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública ante a gravidade do delito em comento, demonstrada pelo tempo que, em tese, perdurara a prática delitiva e pela presença de registros contábeis, bem como a forma de acondicionamento dos materiais, os quais indicam profissionalidade e organização. De outra sorte, vale destacar que as investigações se encontram ainda em curso, não tendo sido, então, oferecida denúncia em desfavor dos corréus em comento, pelo que a prudência recomenda, por ora, a manutenção da situação cautelar da paciente, tendo em vista, assim, os indícios de existência de estrutura organizada de traficância. Tudo resumido, justificada a opção do juízo de origem pela segregação provisória da paciente, nenhum reparo há a se fazer no particular.’ (fls. 417/419)



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fato de que estaria associada a outros agentes para praticar tráfico de drogas, vendendo doces com maconha em sua residência, sendo encontrados registros contábeis diários da venda dos produtos durante averiguações pelos policiais, que receberam denúncias de que no local ocorreria a venda de entorpecentes, o que demonstra o risco ao meio social. 



    A Corte estadual destacou que ‘a paciente praticara, em tese, o delito de tráfico de drogas junto aos dois corréus e manteria registros contábeis DIÁRIOS, tendo, ainda, notícias que a atividade perduraria há, pelo menos, 06 (meses)! o que demonstra certa estrutura e organização na suposta prática do delito em comento’ (fls. 418/419).



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...]



    Destaco, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.



    [...]



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    Noutra vertente, as alegações de excesso de prazo na formação da culpa, de ausência de estado flagrancial, e de que não não houve comprovação da materialidade delitiva, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 8).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem:



    “[...] para o fim de que, concedida a liminar pleiteada, e colhidas as devidas informações, caso não dispensadas, e o parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça, seja ao final tornada definitiva a liminar concedida, afim de que sejam revogadas prisões preventivas [...].” (doc. eletrônico 1, p. 29).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator